Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela autora. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, em razão de não reconhecer o direito subjetivo à nomeação, e por decidir em sentido contrário ao estabelecido nos julgamentos do RE 837.311/PI, pelo STF, e do RMS 62.013/SP, pelo STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.